Tribunal: STF
Processo: Rcl 67164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO . ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Urbanipera Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisões proferidas pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000685-93.2019.5.02.0017, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e nos REs nº 606.003/RS e nº 958.252/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente).  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Dario Braulio Martins Vilhena, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, de modo a ver ignorado o contrato de representação comercial entabulado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.



    3. Diz que o Tribunal reclamado afastou por completo a relação livremente estabelecida entre representante comercial e a empresa ora reclamante, a qual ostenta nítido caráter autônomo, pactuada para contratação dos serviços de uma empresa com profissionais de elevado grau de instrução e de alto custo, pagando-lhe remuneração expressiva para fiel prestação de serviços de representação comercial, sem a existência de qualquer vínculo empregatício.



    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e dos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento definitivo desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    8. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1000685-93.2019.5.02.0017 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator